Tribunal: TJMT
Processo: 1020096-65.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020096-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDUARDO BENEDITO DO AMARAL - CPF: 960.122.858-68 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), ANGELICA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.158.712-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVISSON DA SILVA SANTANA - CPF: 114.245.354-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA SOUZA DA SILVA - CPF: 025.229.682-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VISANY DE JESUS DIAS - CPF: 865.908.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTEFATOS EXPLOSIVOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA FUNDAMENTADO NO ART. 402 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 30.12.2024, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 16,
caput
e § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003, no contexto de organização criminosa. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o Ministério Público, mesmo ciente da ausência de laudo pericial sobre artefatos explosivos, somente requereu a juntada do documento após encerrada a instrução criminal, ultrapassando o prazo legal para alegações finais. Sustenta, ainda, que o paciente é idoso, portador de câncer de próstata, e que inexiste previsão para a prolação da sentença.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) analisar a regularidade do requerimento ministerial de diligência com base no art. 402 do CPP, após o encerramento da instrução criminal.

III. Razões de decidir:

1. O requerimento ministerial de diligência para juntada de laudo pericial foi formulado com base no art. 402
,
do CPP, antes da apresentação das alegações finais, o que encontra amparo legal e não configura ilegalidade.

2. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o excesso de prazo não deve ser aferido de forma aritmética, mas segundo a complexidade da causa, número de réus e diligências necessárias. A tramitação da ação penal em curso revela compatibilidade com tais parâmetros.

3. A ação penal envolve cinco réus, organização criminosa, apreensão de entorpecentes, armas de fogo e artefatos explosivos, justificando maior cautela na condução do feito e dilação razoável dos prazos.

4. O juízo de origem demonstrou atuação diligente, acolhendo a diligência requerida de forma célere e legal, sem indícios de desídia ou inércia processual que configure constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A juntada de laudo pericial após o encerramento da instrução criminal, quando requerida com base no art. 402, do CPP, não configura ilegalidade. 2. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da complexidade do feito, número de réus e diligências necessárias, não se caracterizando constrangimento ilegal se a marcha processual segue ritmo compatível com tais fatores. 3. A existência de organização criminosa e apreensão de armamento e explosivos justifica cautela no trâmite processual e afasta a alegação de morosidade excessiva
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXXVIII, da CF/88; art. 402 do CPP; art. 16, caput e § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio SaldanhaPalheiro,6ª Turma, DJE 14.3.2022; TJMT, N.U 1013474-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Romulo Bezerra
Pegoraro
em favor de
EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos Autos da Ação Penal n. 1000742-48.2025.8.11.0002,
decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16,
caput
e §

1º, inciso III, da Lei
n.
10.826/2003.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, excesso de prazo e constrangimento ilegal, apontando que após o encerramento da instrução criminal
,
em 20/05/2025, o Ministério Público, mesmo ciente da ausência de laudo pericial referente
aos artefato
s explosiv
o
s apreendid
o
s, permaneceu inerte, vindo apenas a requerer diligência para a juntada do laudo em 18/06/2025, já fora do prazo legal para apresentação dos memoriais.

Sustenta que tal conduta implica desídia do órgão acusador, violando a celeridade processual, agravada pelo fato de o paciente se encontrar preso há cerca de seis meses, ser idoso e portador de moléstia grave (câncer de próstata). Ressalta que não há previsão para a prolação da sentença de mérito, tampouco qualquer óbice imputável à defesa, motivo pelo qual requer o relaxamento da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, se necessárias (Id. 294526851).

Documentação juntada (Id.

2
94526852 a 294526868
)
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 294925394).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 298053856).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pela
denegação

ordem (Id.
300325358
).

É o relatório.

V O T
O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No presente caso,
o paciente
EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
, encontra-se preso preventivamente desde 30
.
12
.
2024, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003, decorrente de prisão em flagrante.

O impetrante alega que a instrução criminal foi encerrada em 20
.
05
.
2025, com regular intimação das partes para apresentação das alegações finais. Contudo, somente após o transcurso do prazo legal, ao analisar os autos, o Ministério Público identificou a ausência do laudo pericial referente aos artefatos explosivos apreendidos e, em 18
.
06
.
2025, requereu a realização de diligência para sua juntada.

Sustenta que tal conduta, atribuível exclusivamente ao órgão acusador, provocou indevido atraso na marcha processual, sem que houvesse qualquer contribuição da defesa para a mora. Acrescenta que o paciente se encontra preso há cerca de seis meses, é idoso e acometido por câncer de próstata, não havendo previsão para a prolação da sentença. Diante disso, requer o relaxamento da prisão preventiva, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, se cabíveis.

De início, no que se refere ao requerimento de diligência formulado pelo Ministério Público, verifica-se que este se deu com base no artigo 402, do Código de Processo Penal, o qual admite expressamente a possibilidade de formulação de requerimentos complementares pelas partes após o encerramento da instrução, antes da apresentação das alegações finais.

No caso em exame, a solicitação teve por finalidade suprir a ausência do laudo pericial relativo aos artefatos explosivos apreendidos, tendo sido regularmente acolhida pelo juízo de origem (Id. 200009130 – PJE 1º Grau), ante a inexistência de prejuízo à defesa.

Assim, trata-se de medida legítima, adotada nos limites do devido processo legal, não se constatando qualquer ilegalidade na atuação ministerial.

No que
pertine

à
alegação de
excesso de prazo,
a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar que a
sua
aferição não pode ser feita de maneira aritmética, mas deve considerar a complexidade da causa, o número de acusados, a diversidade de provas a serem produzidas e a eventual contribuição da defesa para o retardamento da marcha processual
.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo
que
outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas, a necessidade de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

Assim, considerando que no feito foi decretada a prisão do paciente, este deveria tramitar com prioridade em razão de se tratar de paciente preso, pois é uma garantia fundamental prevista na legislação brasileira aliada à garantia da duração razoável do processo, art. 5º, LXXVIII, da CF/88, que objetiva assegurar a celeridade processual e evitar a indevida prolongação da privação de liberdade sem uma resposta judicial definitiva, porém o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável.

Essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser consideradas também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...).
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)
.
(STJ,
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio SaldanhaPalheiro,6ª Turma, DJE 14.3.2022).

Em ocasião análoga, o TJMT entendeu que:

(...).
A complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e, ainda, determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei. (...) (N.U 1013474-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024).

No caso sob análise, do exame dos autos e do andamento processual, constata-se que a ação penal tramita regularmente, inexistindo elementos que revelem a ocorrência de desídia por parte do juízo processante. Ao revés, verifica-se que a marcha processual tem seguido curso compatível com a complexidade da causa, que envolve cinco réus, apuração de organização criminosa, apreensão de entorpecentes e armas de fogo – circunstâncias que, por sua própria natureza, demandam diligência cautelosa e justificam dilação temporal para a adequada instrução.

No que tange à diligência voltada à apresentação do laudo pericial, imperioso destacar que o requerimento foi formulado
em
conformidade com o procedimento legal previsto no art. 402, do Código de Processo Penal.

Verifica-se, pois, que o ato processual foi requerido dentro das balizas legais, evidenciando a regularidade do seu processamento. Ademais, a autoridade apontada como coatora demonstrou atenção e diligência ao deliberar de modo célere sobre a medida, determinando o seu imediato cumprimento, conforme registrado no documento de Id. 298053856.

Tal conduta evidencia zelo no acompanhamento da marcha processual e desautoriza qualquer alegação de inércia, morosidade ou omissão judicial. Ao contrário, constata-se o cumprimento das etapas procedimentais de modo linear e em sintonia com os prazos legalmente estabelecidos, o que reforça a ausência de qualquer ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto, a par do desenvolvimento diligente da instrução penal e da atuação atenta do juízo processante, não há elementos que sustentem a tese de ilegalidade decorrente de desídia ou morosidade processual. A tramitação do feito, em razão de sua notória complexidade, tem seguido curso compatível com as exigências legais e constitucionais, não se evidenciando, por ora, excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Eduardo Benedito do Amaral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025